Tribunal: TJDFT
Processo: 0702956-18.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. IN NATURA. MENSALIDADE ESCOLAR. ALTERAÇÃO ESCOLA. MENSALIDADE MENOR. INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. No caso dos autos as partes fizeram acordo e restou fixada a obrigação de o apelado arcar com os custos das mensalidades escolares das apelantes, tendo sido autorizada a mudança de escola.
2. A mudança para escola cuja mensalidade é menor que a anterior não gera formação de crédito em favor dos menores.
3. Soma-se que com a mudança do lar de referência, eventual valor seria pago pelo genitor e administrado por ele mesmo.
4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.